Tribunal: TJDFT
Processo: 0729950-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 523, §1o, DO CPC. AFASTAMENTO. DEVIDO.
1. A resposta ao recurso não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado.
2. O artigo 523, §1o, do CPC prevê multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da dívida quando não há pagamento voluntário no prazo de 15 dias após a intimação no cumprimento definitivo de sentença.
3. Considerando que o presente caso diz respeito a cumprimento provisório de sentença em que houve o depósito judicial pelo executado da quantia cobrada, a aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC devem ser afastados.
4. Não se faz necessário que o depósito se dê como pagamento voluntário, bastando que tenha ocorrido um simples depósito tempestivo para afastar a cobrança de multa e honorários, no cumprimento provisório de sentença.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.